Tribunal: STF
Processo: ARE 1403468
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPETÊNCIA PARA EXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATUAÇÃO DO HOSPITAL E A DOENÇA DO RECORRENTE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 284, Nº 287 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 



    A responsabilidade civil por erro médico, sendo a obrigação deste profissional uma obrigação de meio e não de resultado, é subjetiva. Desse modo, para que surja o dever de indenização, necessária prova acerca de ação ou omissão ilícita imputável ao réu, do dano e do nexo causal. Comprovada a licitude do procedimento médico por meio de laudo pericial, não é devida a indenização. 



    Apelação improvida.” (e-doc. 128).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta como violado o art. 37, § 6º, da Constituição da República. Em preliminar, afirma a incompetência absoluta do Juízo estadual, em virtude de a sentença ter sido proferida em 02/05/2018, após a alteração da natureza jurídica do Hospital Nossa Senhora da Conceição, de sociedade anônima para empresa pública federal, ocorrida em 16/02/2018. Relativamente ao mérito, insiste no reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos morais e materiais que sofreu em consequência procedimento obstétrico realizado com o auxílio de fórceps. Nesse contexto, sustenta não se tratar de responsabilidade subjetiva, mas de aplicação da Teoria do Risco Administrativo, sendo dispensada, no caso, a demonstração da culpa dos agentes públicos no tocante a atos lesivos decorrentes de erro médico. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos causados. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da incompetência do Juízo estadual, com a consequente anulação da sentença e remessa dos autos à primeira instância da Justiça Federal (e-doc. 156).



    3. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela negativa de seguimento ao extraordinário, ante a incidência dos enunciados nº 282, nº 284 e nº 356 da Súmula do STF. No mérito, aponta o acerto do acórdão recorrido, pleiteando seja negado provimento ao recurso (e-doc. 166). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a suscitar a incompetência do Juízo prolator da sentença, sem, no entanto, indicar o dispositivo constitucional que teria sido violado em decorrência da decisão formalizada pelo Tribunal de origem. O recurso, assim, encontra óbice nos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    5. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.354.086-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 14/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.329.044-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 27/10/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.026.244-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque, nesse ponto, a conclusão do Tribunal de origem teve por fundamento interpretação conferida aos arts. 64, § 4º; 282, § 2º; e 488 do Código de Processo Civil. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do julgamento: 



    “(...) Ainda que não tenha figurado como relator (em razão de férias), cabe-me agora complementar o voto já lançado, agora examinando a questão de ordem suscitada. 



    Ao fazê-lo, peço vênia para divergir e aqui votar pela rejeição da questão de ordem, reconhecendo a higidez da sentença e mantendo o julgamento neste tribunal pelos motivos que seguem: 



    (a) a alteração na competência, segundo narrado pelo acórdão do TJRGS, teria ocorrido em 08/01/2018 (não há comprovação disso nos autos nem documento a respeito), quando houve alteração da natureza societária do réu, que passou a estar vinculado à competência da Justiça Federal; 



    (b) até aquela data, entretanto, a competência não era da Justiça Federal, mas o processo devia tramitar, como tramitou, na Justiça Estadual;



     (c) o hospital-réu pode se manifestar em alegações finais em 22/12/17 (PET84 do evento 3), o autor se manifestou depois disso, o Ministério Público também se manifestou, nenhum deles tendo suscitado a questão da incompetência ou a alteração havida na competência;



     ( d ) a questão também não foi suscitada na apelação nem nas contrarrazões da apelação, ou no parecer do Ministério Público; 



    (e) o artigo 64-par. 4o do CPC estabelece que ‘salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente’, o que permite que em casos como presente o tribunal que recebe o processo e é competente deva decidir se os atos antes praticados devem ou não ser conservados (ratificados); 



    (f) portanto, não me pareça deva automaticamente ser anulada a sentença proferida na Justiça Estadual, sendo possível e necessário que se faça esse exame detalhado, à luz das regras do processo, para verificar se a sentença pode ser tida por hígida e os recursos podem ser apreciados no mérito pelo Tribunal Federal, ou se a sentença deva ser efetivamente anulada para que outra seja proferida; 



    (g) ao fazer esse exame, não considero apenas o fato objetivo alegado no acórdão (e ainda não provado nos autos) que houve alteração na natureza societária do hospital-réu em 08/01/2018, mas levo em consideração que o processo foi originariamente ajuizado perante o Juízo Estadual competente (na época do ajuizamento era competente), e que esse processo tramitou e foi instruído perante juízo estadual competente (já que a alegada incompetência seria posterior, quase contemporânea à sentença). Isso parece relevante para me manter inclinado a manter os efeitos da sentença, ainda que possa eventualmente ter sido proferida por juízo que se tornou (por poucos dias) absolutamente incompetente; 



    (h) além disso, tanto as partes quanto o Ministério Público nada alegaram quanto à incompetência superveniente, estando de acordo com o julgamento pelo juízo estadual; 



    (i) ainda considero que eventual incompetência absoluta existiria em razão de prerrogativa de competência do hospital-réu (artigo 109-I da CF), que então teria direito a ser julgado pela Justiça Federal, não existindo esse benefício em favor da parte autora, mas do réu. É ao réu que aproveitaria o julgamento pela Justiça Federal, segundo a regra do artigo 109-I da CF, mas então caberia aqui invocar o disposto no artigo 282-§ 2º do CPC que estabelece: ‘Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta’. Ora, é esse que parece ser o caso, porque o hospital-réu nada alegou quanto à incompetência e esta ainda lhe beneficiou porque a sentença foi de improcedência; 



    (j) também considero o disposto no artigo 488 do CPC, que estabelece que ‘desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485’, o que beneficiaria o hospital-réu porque eventual pronunciamento de incompetência absoluta (e da nulidade daí decorrente) existiria em proveito do hospital-réu, que nada alegou, que não tem interesse na anulação e que, no mérito, se beneficiou com a sentença de improcedência, ainda que praticada por juízo que talvez fosse na época incompetente; 



    (k) de qualquer sorte, considerando que o processo foi instruído na Justiça Estadual e que foram observados pelo juízo estadual todas as cautelas necessárias para o julgamento, não haverá prejuízo para as partes com o prosseguimento do julgamento do recurso de apelação perante o Tribunal Federal, sem anulação da sentença, uma vez que todas as questões de mérito que eram relevantes foram trazidas na petição da apelação da parte autora e foram considerados no voto do relator, que confirmou a sentença de improcedência, nada justificando então que fosse reaberta instrução probatória porque isso em nada seria alterado pela regra de competência federal (que existe não em benefício da parte autora, mas do hospital-réu, entidade estatal federal); 



    (l) ainda que a situação seja excepcional, concluo pelo que consta dos autos que não houve nenhum prejuízo às partes pela prolação da sentença de mérito pelo juízo estadual, até então competente para conhecer, processar e instruir a ação, não se ganhando em celeridade com a anulação da sentença para que novamente fossem as mesmas questões de mérito apreciadas pelo juízo federal. É possível que o processo tenha seguimento neste Tribunal, com amparo no disposto nos artigos 64-§ 4º, 282-§ 2º e 488 do CPC. 



    Ante o exposto, voto por rejeitar a questão de ordem e manter o julgamento perante o TRF4, nos termos do voto que já foi apresentado pelo juiz convocado que atuava como relator.” (e-doc. 128, p. 11-13; grifos acrescidos).



    7. Assim, a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa à declaração de incompetência absoluta de determinado juízo para a apreciação da controvérsia tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.244.524-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 26/05/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ARTIGO 98, I E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DOS JUIZADOS POR LEI ORDINÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. CONSTATAÇÃO DEPENDENTE DO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.000.400-ED-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 1º/09/2017; grifos acrescidos).



    “Agravo interno em agravo de instrumento. 2. Querela nullitatis. Definição de competência in concreto. 3. Matéria de fato. Questão processual de índole eminentemente infraconstitucional. Precedentes. Enunciados 279 e 636 da Súmula/STF. 4. Abusividade do direito de recorrer. Multa do art. 557, § 2º, do CPC. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AI nº 828.652-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/09/2011, p. 20/09/2011; grifos acrescidos).



    8. No mais, tem-se que o Tribunal a quo afastou a existência de responsabilidade objetiva do recorrido ante os seguintes fundamentos:



    “(...) No que tange à responsabilidade civil por assistência médica prestada em hospitais públicos, importa ressaltar as ponderações de Ruy Rosado de Aguiar Jr.: 



    ‘Pode ser indenizado o dano produzido pela morte de um paciente internado em hospital público, para o qual a ciência recomendava a realização de cirurgia, efetuada com todos os cuidados e de acordo com as prescrições médicas, mas que mesmo assim se revelou inexitosa causando a morte? Melhor incluir tal hipótese no âmbito restrito da responsabilidade pela culpa do serviço, pois não parece razoável impor ao Estado o dever de indenizar dano produzido por serviço público cuja ação, sem nenhuma falha, tenha sido praticada para beneficiar diretamente o usuário’. (AGUIAR JR., Ruy Rosado de. Responsabilidade Civil do Médico. Revista dos Tribunais n. 718, p. 45, grifei). 



    Ou seja, quando se trata de avaliar a responsabilidade civil em face de atos de atendimento médico realizado no âmbito de hospitais públicos, necessariamente deve-se passar pela análise da adequação do serviço prestado, sua regularidade, e não necessariamente pelos efeitos do tratamento aplicado. Em outros termos, dado que a ciência médica não garante resultados exatos e seguros, a obrigação do atendimento médico - aqui falando de modo geral, não exclusivamente no que tange àquele prestado no âmbito de entidades públicas - é sempre de meio, nunca de resultado.



    (...)



    Logo, a efetiva responsabilidade da ré pelos supostos danos causados aos demandantes exsurgirá mediante a comprovação dos seguintes elementos: a) a omissão do Estado; b) a comprovação da culpa do ente estatal; c) o dano; d) o nexo de causalidade entre a omissão e o dano ocorrido; e) a inexistência de causas excludentes da responsabilidade (p. ex., culpa exclusiva da vítima). 



    Passo, então, a apreciar os pedidos de indenização, sob a ótica da responsabilidade subjetiva. 



    A controvérsia dos autos cinge-se em saber se os problemas de saúde do autor (recém nascido) foram causados por conta de falha na prestação do serviço hospitalar quando do parto. 



    Segundo a petição inicial, no dia 03.10.2006, a mãe do requerente foi internada nas dependências do hospital réu para efetuar um procedimento obstétrico que resultou nascimento de seu filho (autor). Referiu que, em virtude de algumas intercorrências administrativas, sua genitora permaneceu por diversas horas aguardando no hospital e que o parto foi extremamente complicado, sendo necessária a utilização de fórceps. Sustentou que, algumas horas após o parto, o autor, que chorava muito, convulsionou, sendo levado para a UTI. Em razão do parto à fórceps, resultou uma lesão no crânio que acarretou um atraso no seu desenvolvimento psicomotor, com paresia de MSD e dificuldades na fala, fato que o obriga a manter acompanhamento médico, funcional e medicamentoso. Em razão do alegado erro médico, postulou indenização pelos danos morais e estéticos. 



    O caso telado reclama análise à luz da prova pericial produzida nesta demanda. 



    As conclusões da prova pericial produzida nos autos (evento 3 – LAUDOPERIC51 e LAUDOPERIC63) são no mesmo sentido da prova testemunhal, informando que não há evidências que comprovem a correlação entre as técnicas médicas realizadas o parto realizado no hospital réu e as doenças que acometem o autor. 



    O autor, 20h após o parto, apresentou convulsões. Sobre esse fato, assim expôs o perito (evento 3 – LAUDOPERIC51): 



    6 – Segundo os exames realizados, qual a possível causa da convulsão apresentada? 



    Está relatado como única alteração encontrada, e que pode explicar crise convulsiva e sequela neurológica posterior, a existência de hipocalcemia (dosagem de cálcio baixo no sangue) no momento da internação do autor na UTI Neonatal. 



    8 – A hipocalcemia apresentada pelo autor foi controlada?



    Está relatado como sim. Existe valor normal para Cálcio de 9,9mg/dl (valores de referência entre 8,2 a 10,3 mg/dl) em resultado de exame laboratorial de 09/10/2006 (Fl. 318). 



    O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que não houve falha nos serviços prestados pelo Hospital requerido, sendo despendidas por este todas as medidas necessárias ao nascimento adequado do autor. Ainda, esclareceu as razões possíveis da crise convulsiva neonatal sofrida pelo requerente, de forma que tal razão não guarda relação com as medidas adotadas no momento do parto. 



    Ainda, o expert foi categórico em salientar que, no caso concreto, não houve omissão do hospital ou dos profissionais, ou falha na prestação do serviço, asseverando que os procedimentos são protocolares e preconizados na literatura médica. 



    Embora o magistrado não fique restrito ao laudo pericial, é inegável que a perícia médica é fundamental para deslinde da controvérsia, sendo basilar para formação do convencimento judicial. E, in casu, não há como desconsiderar a conclusão veemente da perícia técnica. 



    Não caracterizada a falha ou omissão na prestação do serviço, é certo que a responsabilização da ré pela moléstia que padece o autor torna-se inviável. Não restou demonstrado nexo causal entre a moléstia do autor e a autuação da ré.



    Portanto, não merece acolhimento a pretensão veiculada nestes autos. Logo, o que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença.” (e-doc. 128, p. 2-5; grifos nossos).



    9. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo e acolher os argumentos expostos nas razões deste extraordinário, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme os precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MATERIAL. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO STF. 1. A responsabilidade do Estado-membro pelo dano moral depende da prova do dano e do nexo de causalidade, sendo necessário, portanto, a reapreciação dos fatos e das provas existentes nos autos, o que é vedado na instância extraordinária. Incide no caso a Súmula n. 279 deste Tribunal. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 556.986-AgR/RN, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 10/06/2008, p. 27/06/2008; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.9.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. RECOLHIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seja necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.069.076-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 15/05/2019).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.010-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 13/12/2022).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE SERVIDOR EM SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.387.568-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 128, p. 5-6), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados o limite legal e a gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator